Tribunal: TJSP
Processo: 2055285-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu antecipação de tutela determinando a suspensão das obras realizadas pelo réu e que ele permita a visita do condomínio à sua unidade. Insurgência. Elementos que demonstram que a controvérsia se relacionava ao dia e horário da vistoria, não à sua realização. Visita que foi realizada antes da interposição deste

Ementa:

Agravo de instrumento – Ação condenatória em obrigação de fazer. Decisão que deferiu antecipação de tutela determinando a suspensão das obras realizadas pelo réu e que ele permita a visita do condomínio à sua unidade. Insurgência. Elementos que demonstram que a controvérsia se relacionava ao dia e horário da vistoria, não à sua realização. Visita que foi realizada antes da interposição deste agravo. Agravo prejudicado nesse aspecto. Ausência de perigo de dano no momento da concessão da liminar, ficando ela, portanto, revogada. Reexame sobre a liminar, necessário em razão da realização da vistoria e da elaboração do laudo após este recurso, que será feito, primeiramente, no juízo a quo. Recurso parcialmente conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001033908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2055285-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante RAFAEL
MACEDO CORREA, é agravado CONDOMÍNIO VARANDAS RESIDÊNCIAS
ILUMINADAS.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055285-46.2020.8.26.0000 - Voto no
2
Agravo de Instrumento n° 2055285-46.2020.8.26.0000
Comarca de Guarulhos - 4a. Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Beatriz de Souza Cabezas
Agravante: Rafael Macedo Correa
Agravado: Condomínio Varandas Residências Iluminadas
Voto no 23304
Agravo de instrumento Ação condenatória em obrigação de
fazer. Decisão que deferiu antecipação de tutela determinando a
suspensão das obras realizadas pelo réu e que ele permita a
visita do condomínio à sua unidade. Insurgência. Elementos
que demonstram que a controvérsia se relacionava ao dia e
horário da vistoria, não à sua realização. Visita que foi
realizada antes da interposição deste agravo. Agravo
prejudicado nesse aspecto. Ausência de perigo de dano no
momento da concessão da liminar, ficando ela, portanto,
revogada. Reexame sobre a liminar, necessário em razão da
realização da vistoria e da elaboração do laudo após este
recurso, que será feito, primeiramente, no juízo a quo. Recurso
parcialmente conhecido e provido.
Versam estes autos sobre agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão proferida nos autos da ação condenatória
em obrigação de fazer movida por CONDOMÍNIO VARANDAS
RESIDÊNCIAS ILUMINADAS, em relação a RAFAEL MACEDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055285-46.2020.8.26.0000 - Voto no
3
CORREA, que deferiu antecipação de tutela.
Inconformado, o réu requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 14-15).
Foi apresentada contraminuta (f. 30/49).
É o relatório.
O condomínio autor alega que o réu foi autorizado a
realizar obras em sua unidade, porém, após a unidade abaixo da dele ter
ficado sem luz em um dos cômodos, o que gerou suspeitas de ter sido
atingida a laje, indo as obras além do que foi aprovado, negou a visita do
condomínio para averiguar a regularidade delas.
A decisão agravada determinou a suspensão das obras e
que o réu permita a visita do condomínio.
O réu alega que franqueou a entrada dos prepostos do
condomínio em sua unidade apenas uma vez, em que não os poderia
acompanhar, tendo fornecido duas outras datas para visitas, nas quais os
visitantes não compareceram.
Afirma, ainda, que, durante as obras, foi verificada a
necessidade de regularização do contrapiso de sua unidade, tendo sido
descoberto, quando iniciada essa regularização, que sobre a laje
passavam irregularmente conduítes da unidade inferior.
O réu juntou documentos que comprovam ter dado ao
condomínio a oportunidade para visitar sua unidade e laudo da
empreiteira indicando que, durante as obras para regularização do
contrapiso, foi descoberta a instalação irregular dos conduítes.
Não houve, prima facie, negativa à autorização da visita,
tendo as partes divergido quanto ao dia e horário em que ela seria
realizada.
A decisão agravada determinou fosse franqueado o
acesso do condomínio e fixou multa diária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2055285-46.2020.8.26.0000 - Voto no
4
Não fixou prazo e nem data e horário para a visita às
obras do réu em sua unidade, pelo pessoal do condomínio.
Todavia, a vistoria já foi realizada, ficando tal questão
prejudicada.
De outra banda, na medida em que não teriam ocorrido
danos à laje, conforme os documentos juntados pelo réu, assinados por
engenheiro, não se verificava perigo de dano irreparável ou de difícil
reparação ao condomínio a justificar a suspensão das obras.
Assim, podem elas ser retomadas.
Observa-se, ainda, que, após a vistoria, foi elaborado o
laudo.
Caberá ao magistrado examinar o laudo primeiramente e
decidir sobre a necessidade de se conceder novamente a tutela
antecipada, cabendo a esta C. Corte, após isso, decidir, se houver
recurso sobre a respectiva decisão, sobre o tema, o que não pode ser
feito agora sob pena de se suprimir um grau de jurisdição e introduzir
nova discussão neste recurso.
Conheço parcialmente do recurso e lhe dou provimento.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica